Tribunal: STF
Processo: HC 250639
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 205.070/PA (e-doc. 21).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 288 (associação criminosa), 312 (peculato), 317, § 1º (corrupção passiva majorada) e 332 (tráfico de influência), todos do Código Penal ou, alternativamente, dos arts. 1º, incs. I, II e III, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (crime de responsabilidade) e 90 da Lei nº 8.666, de 1993 (fraude em licitação), no contexto em que, na condição de prefeito municipal, teria participado de fraudes à licitação envolvendo contratos firmados entre a Prefeitura Municipal de Breu Branco/PA e diversas empresas (e-doc. 4).



    3. Após o recebimento da peça de acusação pelo Juízo de origem, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, buscando o trancamento do processo-crime ou a declaração de nulidade processual. O Desembargador Relator, monocraticamente, não conheceu da impetração (e-doc. 13). Sobreveio agravo regimental, ao qual a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento (e-doc. 20). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência de nulidade, aduzindo que o magistrado de primeira instância não apreciou, de forma idônea, as questões suscitadas pela defesa na resposta à acusação. Defende a necessidade de se estender à ação penal movida contra o paciente os efeitos do acórdão proferido na Exceção de Suspeição n.º 0010452-62.2015.8.14.0104, por meio do qual o Tribunal de Justiça reconheceu a suspeição do juiz José Jonas Lacerda de Sousa, o mesmo que atua no processo do paciente. Sustenta a competência do Tribunal de Justiça para o processo e julgamento da causa, considerando que, na época dos fatos, o paciente era prefeito do município de Breu Branco/PA.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo na primeira instância até final deliberação desta Corte. No mérito, busca:



    “a) estender os efeitos do acórdão que reconheceu a suspeição do juiz JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA por amizade íntima com o Promotor de Justiça FRANCISCO CHARLES PACHECO TEIXEIRA e, assim, decretar a nulidade de todos os atos praticados por aquele magistrado, bem como determinar o TRANCAMENTO da ação penal movida contra o paciente; ou



    b) reconhecer a usurpação de competência do TJPA pelo juízo de primeiro grau e, consequentemente, decretar a nulidade da investigação do Ministério Público no PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL (PIC) n. 001/2016/MPPA/PJBB, que serve de base à denúncia e ao aditamento, determinando o igual TRANCAMENTO da ação penal; ou



    c) reconhecer o cerceamento de defesa e anular o processo desde a decisão que apreciou as respostas da acusação, determinando que o juízo coator analise, de forma individualizada, todas as questões constantes da defesa prévia do paciente; ou



    4. Após as formalidades de praxe, o conhecimento e a concessão da ordem impetrada para determinar que o STJ conheça integralmente do supracitado RHC ou o próprio TJPA conheça do writ lá impetrado, decidindo-o como entender de direito.”



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus, mas pela parcial concessão da ordem, de ofício, a fim de que os autos da ação penal sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resguardada a validade dos atos processuais praticados (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, quanto aos argumentos referentes à suspeição do magistrado e à nulidade processual ante a não apreciação de pontos suscitados pela defesa na resposta à acusação, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado.



    8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, ainda que não incidisse o óbice apontado, as pretensões do paciente, seja para assentar a suspeição do magistrado, seja para acolher o pleito de nulidade processual, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.077-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.796-AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 15/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 3. Inexistente, na hipótese, manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 125.404-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; grifos nossos)



    10. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 125.131-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/09/2015, p. 25/11/2015).



    11. No tocante à incompetência do magistrado de primeira instância para o processo e julgamento da causa, tem-se a prejudicialidade do pleito.



    12. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará revelou que o Juízo da Vara Única De Breu Branco/PA, em 20/03/2025, no processo nº 0004970-02.2016.8.14.0104, reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa do processo ao Tribunal de Justiça. Eis o teor da decisão:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 232627/DF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 11/03/2025 (Virtual), Informativo 1168, alterou seu entendimento sobre competência de fogo em razão de função para estabelecer que:



    ‘A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.’



    Apesar da ementa ainda não ter sido publicada, o resumo da decisão, constante no andamento do referido processo (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6742436), deixa claro que foi dado efeito erga omnes e que a decisão tem efeito imediato. Veja:



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a competência desta Corte para processar e julgar a ação penal 1033998-13.2020.4.01.3900, com a fixação da seguinte tese: ‘a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício’, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. O Ministro Flávio Dino acompanhou o Relator, efetuando um complemento à tese. Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025.’ (g.n.)



    Quanto ao efeito imediato, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradas vezes que é dispensável o trânsito em julgado do acórdão paradigma e até mesmo sua publicação para que seja aplicada a decisão. Nesse sentido:



    (...)



    No caso dos autos, um dos réus (ADMILSON MEZZOMO) ocupava o cargo de Prefeito Municipal de Breu Branco na época dos fatos narrados na denúncia e foi incluído na denúncia através do aditamento de IDs. 32324883 - Pág. 5 a 8 e 32324886 - Pág. 1 a 8, sendo que os crimes teriam sido praticados enquanto ele exercia o referido cargo e possuem relação com a função, razão pela qual – de acordo com o novel entendimento do STF, acima citado - subsiste a prerrogativa de foro, que no caso é no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme art. 29, X, da Constituição Federal, e art. 161, I, ‘a’, da Constituição do Estado do Pará.



    Diante disto, reconheço a incompetência deste juízo para prosseguir no processamento e julgamento do feito e determino a remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.” (decisão disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará)



    13. Diante do reconhecimento, pelo próprio Juízo de primeiro grau, de sua incompetência para o processamento e julgamento da ação penal, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resta prejudicada a pretensão veiculada no presente habeas corpus no ponto em que se busca o reconhecimento da incompetência e a nulidade dos atos de investigação e instrutórios praticados. A providência já foi alcançada por via própria, sendo incumbência do Tribunal competente analisar, no exercício de sua jurisdição originária, as alegações defensivas eventualmente deduzidas, inclusive quanto à validade dos atos processuais anteriores e à eventual ocorrência de nulidades.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator